Tribunal: CARF
Processo: 10920.001943/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. RENÚNCIA À DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO CARF No 1.
Nos termos do que dispõe o enunciado de no 1 da súmula da jurisprudência deste tribunal administrativo, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos integrantes dos colegiados que o compõem, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001943/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.541 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DE
MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
ENUNCIADO CARF No 1.
Nos termos do que dispõe o enunciado de no 1 da súmula da jurisprudência
deste tribunal administrativo, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos
integrantes dos colegiados que o compõem, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001943/2010-10
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001943/2010-10

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Consoante Relatório Fiscal, de fls. 22 a 34, trata-se de Auto de Infração, lavrado contra
o contribuinte acima identificado, no valor de R$ 2.822.283,04, acrescido de multa e
juros de mora e multa de oficio, aquela resultante da aplicação do instituto da
retroatividade benéfica previsto no art. 106 do CTN, referente às contribuições devidas
à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais a serviços da autuada, bem como os valores pagos à Cooperativa de
Trabalho UNIMED de Santa Catarina, na competência 01/2007.
As referidas remunerações constam nas folhas de pagamento e foram declaradas em
GFIP, porém, com indicação do código FPAS 639 (entidades isentas), quando o correto
seria o FPAS 574 (Estabelecimento de Ensino), já que o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS, por meio do Ato Cancelatório no 001/2001, em razão da
inobservância dos incisos III, IV, e V, do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991, cancelou a
isenção concedida à entidade supra com efeitos a partir de 01/01/1991.
A autoridade fiscal aduz, ainda, que a entidade, além de possuir pendências em relação
a GFIPs, pelo fato de haver informado código de FPAS incompatível com sua realidade,
possui débitos lançados, conforme quadro PGF PGFN DATAPREV DIVIDA ATIVA,
de fls. 27.
A autuada devidamente intimada, documento de fls. 01, apresentou defesa
administrativa, de fls. 224 a 231, alegando, em breve síntese, que:
- a impugnante é entidade filantrópica desde 27 de setembro de 1971 pelo Processo
248.146, de 1971 do Conselho Nacional de Serviço Social e portanto em pleno gozo da
isenção previdenciária patronal, conforme atestado do CONSELHO NACIONAL DE
SERVIÇO SOCIAL datada de 10 de novembro de 1971, órgão subordinado ao então
Ministério da Previdência e Assistência Social); é de Utilidade Pública Federal
conforme protocolo n° 08000.05533717467, de 1974, portanto, bem antes do prazo
dado pelo decreto-lei para continuar com o direito assegurado;
- foi declarada de utilidade pública pelo Poder Executivo Federal através do Decreto
no 86.668, de 1981, o qual, por ser ato administrativo declaratório, seus efeitos
retroagem à data do protocolo (1974); também foi declarada como entidade de
Utilidade Pública Estadual e pelos municípios de Joinville, Araquari, Garuva, Barra
Velha e Campo Alegre, em Santa Catarina; logo, para fins previdenciários, a
impugnante tem assegurado, por força do direito adquirido, a isenção (agora
imunidade) esculpida no § 7o, art. 195, da Constituição Federal de 1988;
- além disso, o Egrégio Tribunal Supremo já pacificou a questão da imunidade relativa
à quota patronal para as entidades de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais,
pelo que transcreveu a ementa e parte do voto da decisão que foi o marco para a
jurisprudência no pais, a qual deve ser respeitada em todos os seus termos;
- todo o procedimento fiscal está baseado em duas situações de direito. A primeira, de
que, por ato do INSS foi cancelada a isenção das contribuições previdenciárias
conforme decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. A segunda, porque a
requerente não possui o CEBAS. Acontece que, no bojo desses processos, o CNAS
concedeu o CEBAS, mas dessa decisão recorreu o INSS ao EXMO. MINISTRO da
Previdência e Assistência social. O MINISTRO em data de 19 de outubro de 2009
despachou no seguinte sentido (Processo 44000.002659/200165):
Tendo em vista a manifestação da Advocacia Geral da União, consubstanciada
na NOTA DECOR/CGU/AGU N° 180/2009 JGAS, aprovada pelo Advogado
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001943/2010-10

Geral da Unido Interino, por intermédio do Despacho de 6 de outubro de 2009,
no sentido de que "a rejeição da medida provisória, e o consequente
restabelecimento da legislação anterior não têm o condão de aniquilar as
relações jurídicas decorrentes dos atos praticados durante a vigência da MP no
446/2008, que "a extinção dos recursos e representações bem como a concessão
automática dos CEBAS, traçados pela MP n° 446/2008 continuam, sim, válidos
e jungidos sua disciplina" e que "a extinção dos recursos interpostos pelo Fisco
foi operada pela própria MP n° 446/2008, que a determinou textualmente e sem
exigir a prévia prática de qualquer ato, seja pela Administração, seja pelo
administrado", e, sendo esta situação dos presentes autos, encaminhe-se o(s)
processo(s) ao Conselho Nacional de Assistência Social para as providencias
que entender pertinentes.
Brasília, 19 de outubro de 2009.
JOSÉ BAR ROSO PIMENTEL (Ministro de Estado da Previdência)
- por força da decisão antes citada estão extintos todos os recursos e representações
contra a impugnante e lhe foi concedido automaticamente o CEBAS. Portanto, inócua a
presente autuação;
- ademais, toda essa questão do reconhecimento da imunidade tributária se encontra
"sub judice" na Justiça Federal (processo n° 2007.72.01.0027325), ainda sem decisão
transitada em julgado;
- o Ato Declaratório Executivo DRF/Joinvile n° 07, de 2007, relativo à suspensão da
imunidade tributária no âmbito administrativo, se encontra pendente de julgamento no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Processo n° 10920.003422/200611);
assim sendo, tal situação define a ilegitimidade do presente lançamento, em razão do
vicio de nulidade, uma vez que o ato que poderia legitimar a presente autuação esta
suspenso em virtude de recurso pendente no CARF.
Por fim, diante do exposto, face ser manifestamente indevido, requer que seja declarado
a improcedência do lançamento ora combatido.
A impugnação apresentada foi julgada improcedente pela DRJ/FNS, em
decisão assim ementada:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AIOP/DEBCAD: 37.281.4131, de 26/05/2010
ISENÇÃO
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91, vigente a
época da lavratura do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 18/02/13 (fls. 274), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 15/03/13 (fls. 275 ss.), no qual reproduziu os argumentos de defesa constantes de
sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001943/2010-10

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Trata-se Auto de Infração lavrado contra a empresa visando à cobrança de
contribuições devidas a Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
a seu serviço, bem como os valores pagos à Cooperativa de Trabalho UNIMED de Santa
Catarina, na competência 01/2007.
Referidas remunerações constam das folhas de pagamento e foram declaradas em
GFIP, porém com indicação do código FPAS 639 (entidades imunes), quando o correto seria o
código FPAS 574 (Estabelecimento de Ensino), já que o Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS, por meio do Ato Cancelatório no 001/2001, cancelou a isenção/imunidade concedida à
entidade a partir de 01/01/91 em razão da não observância dos incisos III, IV e V do art. 55 da
Lei no 8.212/91.
Em sua impugnação, a contribuinte, agora recorrente, alegou, dentre outras coisas,
que todo o procedimento fiscal está baseado em duas situações de direito, quais sejam a primeira
consistente no fato de que por ato do INSS foi cancelada a isenção das contribuições
previdenciárias conforme decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social e a segunda,
porque a recorrente não possui o CEBAS, que alega que, na verdade, conforme demonstra, foi
concedido pelo CNAS e confirmado por despacho do Ministro da Previdência e Assistência
Social (Processo 44000.002659/200165).
Alega que por força dessa decisão do Ministro da Previdência e Assistência
Social, estariam extintos todos os recursos e representações contra a impugnante, ora recorrente,
e que o CEBAS lhe teria sido concedido automaticamente, nos termos da MP no 446/08, pelo que
a presente autuação é inócua.
Afirma, ainda, que, ademais, toda essa questão do reconhecimento da
imunidade tributária se encontra "sub judice" na Justiça Federal, nos autos do processo n°
2007.72.01.0027325, à época ainda sem decisão transitada em julgado.
Ao apreciar a impugnação, o julgador de primeira instância assim se manifestou:
...antes de adentrar as questões de mérito postas pela defesa, importa registrar que a
interessada ajuizou junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de Santa Catarina uma
ação, que recebeu o no 2007.72.01.0027325, pleiteando a imunidade tributária.
Em consulta ao sitio internet do TRF/4a Região verifica-se que o referido processo foi
arquivado em 18/04/2012, cuja Decisão de Mérito julgou improcedente o pedido
formulado na inicial, condenando, inclusive, a autora no pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios.
Assim, como o contribuinte recorreu ao Poder Judiciário, tendo como objeto da ação
intentada a matéria relativa a imunidade tributária constante do auto de infração ora
analisado, em observância ao Ato Declaratório Normativo COSIT no 03/1996, essa
opção, se não fosse as questões relativas ao fato da entidade ser ou não portadora do
CEBAS, importaria na desistência do litígio no Processo Administrativo Fiscal ou à
desistência de recursos porventura interpostos, prevalecendo a decisão final da Justiça.
(...).
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001943/2010-10

Da análise da legislação supramencionada se depreende que para fazer jus à isenção
pleiteada, além dos requisitos enumerados, a entidade, para ambos os períodos,
precisava ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS. O qual (sic) nos termos do inciso II, do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, terá
que ser renovado a cada três anos, enquanto que nos moldes do § 4o, do art. 22 da
Medida Provisória 446, de 2008, o referido certificado, observado as especificidades de
cada uma das áreas, terá validade de no mínimo 01 ano e no máximo de três anos.
Verifica-se que o próprio julgador “a quo” conclui que conforme a legislação de
regência, para fazer jus à isenção pleiteada (na verdade, imunidade, como ele mesmo afirma
em outra passagem do julgado), era necessário que a recorrente fosse portadora do
Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS.
Ocorre que se ser portadora desse certificado é um dos requisitos legais exigidos
para o reconhecimento da imunidade tributária, qualquer ação judicial intentada visando ao
reconhecimento desse direito deverá passar, inexoravelmente, pela análise do cumprimento desse
requisito pelo autor/requerente. É dizer, diferentemente do que entendeu o julgador de primeira
instância, o fato de constarem deste processo administrativo questões relativas à entidade ser ou
não portadora do CEBAS não distingue o objeto dos processos administrativo e judicial, mas, ao
contrário, os identifica.
Desse modo, o objeto deste processo administrativo, como a própria impugnante,
agora, recorrente, afirmou em sua impugnação, de fato, é o mesmo: o reconhecimento da
imunidade tributária e, assim, a análise de todos os requisitos cujo preenchimento pelo
contribuinte seria necessário para o gozo desse direito.
Tanto é assim que julgado improcedente o pedido de declaração de existência do
direito à imunidade em relação à contribuição previdenciária patronal, nos termos do § 7o do art.
195 da Constituição Federal, deduzido na mencionada ação ordinária, a autora, ora recorrente,
interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pela 2a Turma do TRF-4, em
decisão assim ementada1:
TRIBUTÁRIO
E
CONSTITUCIONAL.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA. CONCEITO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 195, § 7o, DA
CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. LEI COMPLEMENTAR VERSUS LEI
ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO STF. POSIÇÃO CONSOLIDADA NA CORTE
ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NO
CASO CONCRETO. PIS.
1. No julgamento da ADI 2028, o STF se posicionou sobre quais são as entidades
abrangidas pela imunidade do art. 196, §7o, da CF, afirmando que elas são aquelas
beneficentes de assistência social, não estando restrito o preceito, portanto, às
instituições filantrópicas. Indispensável, é certo, que se tenha o desenvolvimento da
atividade voltada aos hipossuficientes, àqueles que, sem prejuízo do próprio sustento e o
da família, não possam se dirigir aos particulares que atuam no ramo buscando lucro,
dificultada que está, pela insuficiência de estrutura, a prestação do serviço pelo Estado.
2. A cláusula inscrita no art. 195, §7o, da Carta Política - não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a Seguridade Social - contemplou com o
favor constitucional da imunidade tributária, desde que preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já
identificou, na cláusula inscrita no art. 195, §7o, da Constituição da República, a
existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida
em favor das entidades beneficentes de assistência social.

1 APELAÇÃO CÍVEL No 2007.72.01.002732-5/SC, 2a Turma, rel. Juíza Federal Marciane Bonzanini, j. 09/12/08,
DE 29/01/09
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001943/2010-10

3. Dispondo o referido § 7o do artigo 195 da Constituição Federal sobre limitação
constitucional ao poder de tributar, cumpre a sua regulamentação à lei complementar,
nos precisos termos do inciso II do artigo 146 da mesma Constituição.
4. Confirma essa regra o entendimento que compatibiliza o seu enunciado com a
possibilidade de veiculação por lei ordinária das exigências específicas para o alcance às
entidades beneficentes de assistência social do benefício de dispensa do pagamento de
contribuições sociais para a Seguridade Social, na forma do já mencionado § 7o do
artigo 195 da Constituição Federal.
5. Assim, fica reservado o trato a propósito dos limites do benefício de dispensa
constitucional do pagamento do tributo, com a definição do seu objeto material,
mediante a edição de lei complementar, pertencendo, de outra parte, à lei ordinária o
domínio quanto às normas atinentes à constituição e ao funcionamento das entidades
beneficiárias do favor constitucional.
6. Constitucionalidade dos artigos 55 da Lei no 8.212/91, 5o da Lei n.o 9.429/96, 1o da
Lei n.o 9.528/97 e 3o da MP n.o 2.187/01, o primeiro na sua integralidade e os demais
nos tópicos em que alteraram a redação daquele, os quais versam sobre os requisitos
necessários à fruição do benefício constitucional de dispensa do pagamento de
contribuições sociais para a Seguridade Social, contemplado no § 7o do artigo 195 da
Constituição Federal em favor das entidades beneficentes de assistência social. Recente
jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como da Colenda Corte
Especial deste Tribunal (Incidente De Argüição De Inconstitucionalidade na AC No
2002.71.00.005645-6/RS, Rel. Des. Federal Dirceu De Almeida Soares, Rel. para
acórdão Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, D.E. Publicado em 29/03/2007).
7. Ainda tomando-se por base a corrente intermediária adotada pelo Egrégio STF e
pela Colenda Corte Especial deste Regional, também é possível concluir-se que a
necessidade de obtenção e renovação dos certificados de entidade de fins
filantrópicos é requisito formal para a constituição e funcionamento das entidades
e, portanto, constitui matéria que pode ser tratada por lei ordinária. Precedente
desta Turma.
8. Deixando de comprovar os requisitos exigidos em lei, a parte autora não faz jus
ao reconhecimento da imunidade pretendido. (Destaquei)
Para que fique ainda mais clara a identidade de objeto entre este processo
administrativo e a ação judicial em referência, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do
acórdão em questão:
(...)
A corrente jurisprudencial e doutrinária dominante indica que o Pretório Excelso
parece caminhar para uma solução intermediária, que busca harmonizar a aplicação
conjunta entre a lei complementar e a lei ordinária. Nesse sentido, a lei complementar
seria exigida para dispor sobre a própria imunidade - aspecto material (art. 146, II, da
CF), sem embargo de se atribuir à lei ordinária a fixação de normas sobre a constituição
e o funcionamento da entidade imune – aspecto formal. Tal corrente eclética ganhou
força depois do julgamento de medida cautelar na ADI 1802 MC/DF, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence (DJ de 13/02/04)....
(...)
...tomando-se por base a adotada corrente intermediária, é possível concluir-se, por
igual, que a necessidade de obtenção e renovação dos certificados de entidade de
fins filantrópicos é requisito formal para a constituição e funcionamento das
entidades e, portanto, constitui matéria que pode ser tratada por lei ordinária....
Com efeito, o art. 55 da Lei 8.212/91, com suas redações posteriores, inclusive a da MP
2.187/01, exige, para a caracterização como entidade imune, o reconhecimento como de
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal (inciso I), a
ostentação de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001943/2010-10

fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos
(inciso II) e a apresentação anual ao órgão do INSS competente de relatório
circunstanciado de suas atividades (inciso V). Veja-se, todas essas exigências
constituem requisitos formais para o funcionamento da entidade enquanto entidade
beneficente de assistência social, ensejando a verificação do cumprimento das
condições materiais para o enquadramento dentre as entidades beneficiadas pela
imunidade do art. 195, § 7o, da CF. Cuida-se, pois, de matéria passível de ser tratada por
lei ordinária, constituindo, assim, exigências validamente estabelecidas.
Recentemente sumulou o e. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
Súmula n° 352 - STJ. A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos
requisitos legais supervenientes.
Rel. Min. Luiz Fux, em 11/06/2008.
6) Sobre o caso concreto
Vejamos, então, a satisfação do artigo 55 da Lei 8.212/91 no caso concreto.
Muito embora seja a autora considerada de utilidade pública federal, estadual e
municipal (fl. 134/140) e possua registro no Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS desde 27/9/1971, o pedido de renovação do certificado foi indeferido, por não ter
aplicado o percentual mínimo de 20% em gratuidade nos exercícios de 1997, 1998 e
1999 e por não estar inscrita no Conselho de Assistência Social do município de sua
sede.
Dessa forma, não restou comprovado que a apelante perfaz as condições exigidas pelo
art. 55 da Lei no 8.212/91 para fins de enquadramento no conceito de entidade que faz
jus ao benefício da imunidade, descrito no § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
7) Dispositivo
Em face do exposto, nego provimento à apelação. (Grifos e destaques constam do
original)
Vê-se, assim, que foi negado provimento à apelação da autora, no caso, a
recorrente, e, portanto, o próprio direito à imunidade pleiteada, justamente porque o seu pedido
de renovação do CEBAS fora indeferido, não restando por ela preenchidos, desse modo, todos os
requisitos legais exigidos “para fins de enquadramento no conceito de entidade que faz jus ao
benefício da imunidade, descrito no § 7o do art. 195 da Constituição Federal”, o que demonstra
que a análise do direito à imunidade passa, necessariamente, pelas “questões relativas ao fato da
entidade ser ou não portadora do CEBAS”.
Observe-se que essa decisão judicial transitou em julgado aos 22/03/2012.
Nos termos do que dispõe o enunciado de no 1 da súmula da jurisprudência deste
tribunal administrativo, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos integrantes dos
colegiados que o compõem, “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”, de modo que o ajuizamento da ação judicial em referência, aos 12/06/2007,
anteriormente à lavratura do presente auto de infração, do qual a recorrente foi cientificada a
01/06/2010, implicou em renúncia à discussão da matéria por meio dela submetida ao Poder
Judiciário na esfera administrativa.
Por fim, a título informativo, anoto que aos 18/12/19, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal procedeu ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE no
566.622, processado sob o rito da repercussão geral, e nas ADIs nos 2028, 2036, 2228 e 2621,
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001943/2010-10

nas quais se discute a mesma tese, nos quais foi adotada a mencionada “tese intermediária”,
conforme ementa a seguir2:
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (Destaquei)

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

2 RE 566622 ED / RS, rel. Min. Marco Aurélio, redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, j. 18/12/19,
DJe 11/05/2020
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital